Tribunal: TJDFT
Processo: 0727334-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRIMEIRA PARTE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO EM DOBRO. DISCUSSÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Ausente, na decisão agravada, abordagem acerca dos honorários advocatícios de sucumbência em razão do reconhecimento de excesso de execução, faz-se descabida a sua apreciação diretamente no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
2 - Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor” (Tema 622). Dessa forma, o Juiz deve apreciar o pedido do Executado veiculado nos autos de Cumprimento de Sentença no sentido de que à Exequente seja imposta obrigação de pagamento com base no mencionado dispositivo do Código Civil.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.